Tribunal: TJBA
Processo: 8035576-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035576-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: ROBERTO GUSMAO QUADROS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA INTEGRALMENTE. REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora relativa, pode ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que indiquem capacidade contributiva.

4. No caso, os documentos apresentados revelam comprometimento significativo da renda do agravante, mas não comprovam vulnerabilidade econômica absoluta.

5. O STJ reconhece a possibilidade de concessão parcial do benefício, assegurando o acesso à jurisdição mediante redução ou parcelamento das custas, com fundamento no art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC.

6. Assim, mostra-se adequada a redução de 30% das custas iniciais e o parcelamento do saldo em três prestações mensais, preservando o direito fundamental de acesso à justiça sem prejuízo da arrecadação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A insuficiência parcial de recursos autoriza a concessão da gratuidade de justiça de forma mitigada, mediante redução do valor das custas processuais e seu parcelamento, nos termos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.567/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.06.2019; TJBA, AI nº 8002693-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035576-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANIEL JESUS DE ALMEIDA e como apelada ROBERTO GUSMAO QUADROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.